Tribunal: TJDFT
Processo: 0745535-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745535-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CAULSON PIRES BARBOSA AGRAVADO: CLINICA CIRURGICA DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lincoln Caulson Pires Barbosa contra decisão (ID 250511177 – origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n.0725919-20.2024.8.07.0007, ajuizada pela Clínica Cirúrgica de Taguatinga Ltda., indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo réu/agravante. Em suas razões recursais (ID77437452),o agravante sustenta, em suma, que não teria condições econômico-financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alega ter apresentado declaração de hipossuficiência, documentos fiscais e comprovantes de renda, incluindo recibo de imposto de renda do exercício de 2025, os quais demonstram rendimentos modestos e ausência de patrimônio relevante. Afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade sem indicar qualquer elemento concreto que afastasse a presunção legal de veracidade da declaração apresentada, contrariando os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF/88. Argumenta que o indeferimento da gratuidade representa obstáculo ao acesso à justiça, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando sua condição econômica limitada. Defende que a legislação vigente presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, sendo desnecessária a comprovação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria sua dignidade. Menciona julgados que entende amparar seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem, sendo que o agravante figura no polo passivo, sem necessidade de recolhimento de custas iniciais. Assim, não se exige do recorrente o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, o que é inviável neste instante processual, notadamente quando consta da decisão recorrida (ID origem 250511177) que a parte requerida permaneceu inerte quando intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, ao mesmo tempo em alega ter acostado aos autos de origem documentos aptos a demonstrar a referida condição. Além disso, não foi imputada, até o momento, qualquer despesa processual ao recorrente, tampouco foram requeridas diligências que exijam o recolhimento de custas por sua parte. Quanto a esse ponto, deve-se mencionar que eventual necessidade de adiantamento de despesas processuais resultará em devolução dos valores ao agravante caso não seja considerado sucumbente ao final. Assim, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em que pese pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a providência liminar que melhor atende aos interesses do agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois se trata de decisão recorrida sem conteúdo positivo. Ou seja, a suspensão dos efeitos não implicaria a providência almejada nos pedidos recursais (deferimento da gratuidade da justiça). De qualquer forma, os fatos narrados indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de ambos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou mesmo para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.